Tribunal: TJDFT
Processo: 0744395-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744395-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO KLIMONTOVISC APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O processo foi retirado da pauta de julgamento em razão do pedido de renúncia de mandato formulado pelas então advogadas do réu (id. 69425802 e 69473554). O réu foi intimado pessoalmente e informou ter constituído a advogada FABIANA MENDES VAZ GOMES (id. 69789744). Por equívoco, a advogada constituída foi intimada a apresentar razões recursais (id. 70199274). O caso, no entanto, é de mera regularização processual para continuidade do julgamento. Sendo assim, intime-se a advogada constituída, Dra. FABIANA MENDES VAZ GOMES – OAB/DF 53237-A, para colacionar aos autos o instrumento de procuração. Prazo: 10 (dez) dias. Na hipótese de inércia, intime-se pessoalmente o apelante para indicar, querendo, novo advogado, notificando-o que, em caso de omissão, a Defensoria Pública será então nomeada para assisti-lo. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora